Tribunal: CARF
Processo: 10830.010855/2007-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010855/2007-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.791 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
CPFL GERAÇÃO DE ENERGIA SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
CSLL. NEUTRALIDADE DE DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DE
ÁGIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A neutralidade de despesas com amortização de ágio na base de cálculo da
CSLL possui amparo nas próprias normas que regem a exigência da referida
contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial. No mérito, por voto de qualidade, negar provimento ao recurso, vencidos os
conselheiros Luis Henrique Marotti Toselli, Luciano Bernart, Viviani Aparecida Bacchmi e
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram por dar provimento. Manifestou
intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luciano Bernart, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Viviani Aparecida Bacchmi, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010855/2007-12
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela contribuinte, em face
do Acórdão no 1302-002.333, proferido pela 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF, que negou provimento ao recurso voluntário:
Transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. INTEGRALIZAÇÃO DE
CAPITAL. TAXA DE RETORNO. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES. CRITÉRIO
PARA
REAVALIAÇÃO DO CUSTO DO INVESTIMENTO. DESPESAS FINANCEIRAS.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
Contrato de compra e venda de participação societária, a prazo, quando há fixação de
preço, em função de índices ou parâmetros, suscetíveis de objetiva determinação, não se
pode confundir tais índices com encargos financeiros.
ÁGIO.
NECESSIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DE
REQUISITOS
LEGAIS
ESPECÍFICOS. DEDUÇÕES INDEVIDAS.
A amortização do ágio decorrente de investimento avaliado pelo patrimônio líquido não
será computada na determinação da base de cálculo da CSLL, quando não preenchidos
os requisitos dos arts. 385 e 386 do RIR/99."
A recorrente foi intimada do acórdão no dia 13/03/2018, (fl. 482), tendo
interposto o Recurso Especial interposto em 28/03/2018, (fl. 484). Nessa oportunidade, a
recorrente trouxe à baila as seguintes questões:
a) possibilidade de se deduzir despesa de amortização de ágio na apuração da
base de cálculo da CSLL;
b) dedutibilidade de despesa financeira decorrente de pagamento a prazo de preço.
O recurso especial foi admitido apenas com relação à primeira matéria, nos termos
do despacho de admissibilidade da presidente da 4a Câmara, verbis:
[...]
Para a primeira questão, referida no item "a", acima, a recorrente suscita divergência
interpretativa entre o acórdão recorrido e os acórdãos no 9101-002.310 e 107-07.315,
ofertados como paradigmas. Registre-se que a recorrente juntou cópias desses acórdãos,
obtidas no sítio do CARF na Internet, na forma do artigo 67, §§ 9o a 11, do Anexo II do
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, alterado pela Portaria MF no
329/2017.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

Os acórdãos suprarreferidos não foram reformados até a data da interposição do
Recurso Especial. Eis as ementas:
- acórdão no 9101-002.310:
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006, 2007
CSLL. BASE DE CÁLCULO E LIMITES À DEDUTIBILIDADE.
A amortização contábil do ágio impacta (reduz) o lucro líquido do exercício. Havendo
determinação legal expressa para que ela não seja computada na determinação do lucro
real, o respectivo valor deve ser adicionado no LALUR, aumentando, portanto, a base
tributável. Não há, porém, previsão no mesmo sentido, no que se refere à base de
cálculo da Contribuição Social, o que, a nosso sentir, torna insubsistente a adição feita
de ofício pela autoridade lançadora.
AMORTIZAÇÃO
DE
ÁGIO.
ADIÇÃO
À
BASE
DE
CÁLCULO.
INAPLICABILIDADE DO ART. 57, LEI N 8.981/1995.
Inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial. Inaplicabilidade, ao caso, do art. 57 da Lei no 8.981/1995, posto que tal
dispositivo não determina que haja identidade com a base de cálculo do IRPJ.
IRPJ. CSLL. BASES DE CÁLCULO. IDENTIDADE. INOCORRÊNCIA.
A aplicação, à Contribuição Social sobre o Lucro, das mesmas normas de apuração e
pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, por expressa
disposição legal, não alcança a sua base de cálculo. Assim, em determinadas
circunstâncias, para que se possa considerar indedutível um dispêndio na apuração da
base de cálculo da contribuição, não é suficiente a simples argumentação de que ele, o
dispêndio, é indedutível na determinação do lucro real, sendo necessária, no caso,
disposição de lei nesse sentido.
- acórdão no 107-07.315:
"CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO — BASE DE CÁLCULO —
ADIÇÕES
—
ILEGALIDADE
—
ART.
57
—
LEI
No
8.981/95
—
INAPLICABILIDADE.
A adição à base de cálculo da CSSL do valor da amortização do ágio na aquisição de
investimentos avaliados pela equivalência patrimonial não encontra previsão legal, não
podendo ser exigida do contribuinte. Não se aplica à presente questão o art. 57 da Lei
n.° 8.981/95, pois tal dispositivo não determina que a base de cálculo da CSSL seja
idêntica à base de cálculo do IRPJ, nem que as adições devem ser as mesmas."
[...]
1) No passo seguinte, busca-se identificar a ratio decidendi do acórdão recorrido, em
relação à primeira questão (dedutibilidade da despesa com amortização de ágio na
apuração na base de cálculo da CSLL). Para tanto, reproduz-se o voto condutor do
acórdão recorrido, na parte respeitante à questão referida:

"Na forma relatada no TVF, em 2002, a Recorrente iniciou o pagamento das
prestações previstas para a aquisição de participação societária na SEMESA. Por
não haver liquidado integralmente tais prestações, a Recorrente adicionou à base
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

de cálculo do IRPJ, os valores relativos a tais pagamentos parciais. Da mesma
forma, deveria ter procedido, em relação à CSLL, em cumprimento às
disposições do artigo 57, da Lei n° 8.981.
Registre-se que, no caso, é obrigatório que se dê à CSLL, a mesma
interpretação dada pela Recorrente, no que diz respeito à verificação de
que, em 2002, não haviam sido preenchidos os requisitos previstos nos arts.
385 e 386 do RIR/99, para fins de dedução na base de cálculo do IRPJ das
despesas de amortização do ágio em questão.
Frise-se que, não se trata de utilização de analogia ou interpretação extensiva
para a exigência de tributo não previsto em lei, vedado pelo artigo 108, do CTN,
como alegado pela Recorrente, posto que a obrigatoriedade de efetuar o
aludido ajuste na base de cálculo da CSLL é decorrência natural do
tratamento contábil e tributável previsto em tal dispositivo legal para os
investimentos relevantes da pessoa jurídica realizados em outras sociedades,
e se acha devidamente autorizada no referido artigo 57, da Lei n° 8.981, de
1995.
Assim, também nesse ponto, não há razão para a reforma do acórdão recorrido." (grifei)
À luz do trecho supratranscrito, depreende-se que o voto condutor do acórdão recorrido
baseou-se na regra segundo a qual o artigo 57 da Lei no 8.891/1995 atrai as
disposições dos artigos 385 e 386 do RIR/99 para disciplinar a dedutibilidade do
ágio amortizado na base de cálculo da CSLL.
A ementa do acórdão no 9101-002.310 por si só revela o suporte de tese oponente
àquela que serviu de supedâneo ao voto condutor do acórdão paradigma, em contexto
fático semelhante. Isso porque, como se pode ver, o alegado paradigma expõe que
"inexiste previsão legal para que se exija a adição à base de cálculo da CSLL da
amortização do ágio pago na aquisição de investimento avaliado pela equivalência
patrimonial", tendo em conta a "inaplicabilidade, ao caso, do artigo 57 da Lei no
8.981/1995, posto que tal dispositivo não determina que haja identidade com a base
de cálculo do IRPJ."
Portanto, não há dúvida de que a divergência interpretativa restou demonstrada.
Também a ementa do acórdão no 107-07.315 é o suficiente para evidenciar que tem
suporte em tese que se contrapõe à ratio decidendi do acórdão recorrido, como se vê ao
expressar que "a adição à base de cálculo da CSSL do valor da amortização do ágio
na aquisição de investimentos avaliados pela equivalência patrimonial não
encontra previsão legal, não podendo ser exigida do contribuinte", uma vez que
"não se aplica à presente questão o art. 57 da Lei n.° 8.981/95, pois tal dispositivo
não determina que a base de cálculo da CSSL seja idêntica à base de cálculo do
IRPJ, nem que as adições devem ser as mesmas."
Em face do exposto, é inegável a divergência interpretativa em relação aos acórdãos
cotejados, que retratam contextos fáticos semelhantes.
[...]
A matéria admitida foi assim descrita no Termo de Verificação Fiscal (fls. 22/32),
verbis:
[...]
Da falta de adição do valor do deságio na aquisição de investimento à Base de
Cálculo da Contribuição sobre o Lucro Liquido
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

411 26. No curso dos procedimentos de Verificações Obrigatórias, constatamos
irregularidade na apuração da base de cálculo da CSLL decorrentes da não adição do
ágio pago na aquisição da participação acionária na empresa SEMESA, amortizada no
ano, à base de cálculo da CSLL.
27. Na apuração do Lucro Real o contribuinte adicionou ao Lucro Líquido, do ano
calendário de 2002, o valor do Ágio amortizado para efeito do cálculo do valor devido
de Imposto de Renda.
28. Na base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o contribuinte
deveria ter adicionado o mesmo valor conforme dispõe o artigo 57 da Lei 8.981, de
1995, com a redação dada pela Lei no. 9065, de 1995, cc. Artigo 391 do Decreto n°
3000 de 1999 (RIR/99) assim dispõe:
Lei 8.981/1995
"Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (Lei no 7 689,
de 1988) as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o
imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no
art. 38, mantidas a base de cálculo e as aliquotas previstas na legislação em
vigor com as alterações introduzidas por esta Lei".
Decreto 3.000/1999
"Art. 391. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o art.
385 não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto
no art. 426 (Decreto-Lei No 1.598, de 1977, art. 25, e Decreto-Lei No 1.730, de
1979, art. 1o, inciso III)”.
29. A DECISÃO SRRF/8a RF/DISIT n°333, de 29 de dezembro de 2000, em solução de
consulta, confirma este entendimento.
O auto de infração assim descreveu a infração:
001 - ADIÇÕES AO LUCRO LIQUIDO ANTES DA CSLL
FALTA DE ADIÇÃO DO VALOR DA CSLL REGISTRADA COMO CUSTO OU
DESPESA
Valor apurado conforme Termo de Verificação Fiscal, que faz parte integrante do
presente Auto de Infração.
Fato Gerador
Ocorrência

Val. Tributável ou Contribuição

Multa(%)
31/12/2002
12/2002

R$ 89.418.589,29

75,00
12/2002

R$ 42.644.953,80

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 19 da Lei no 9.249/95;
Art. 2o e §§, da Lei no 7.689/88, art. 1o , parágrafo único, da Lei no 9.316/96 e art. 28 da
Lei no 9.430/96;
Art. 6o da Medida Provisória no 1.858/99 e suas reedições.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

A recorrente, no mérito, defende a ausência de previsão legal que determine a
adição das despesas com amortização de ágio à base de cálculo da CSLL e que a mesma tem
base de cálculo distinta do IRPJ, conforme sintetizado na seguinte passagem de seu recurso:
75. Dessa forma, considerando-se, de um lado, que (i) a d. fiscalização nunca
questionou a regularidade das despesas contabilizadas pela Recorrente, tendo-se
limitado a alegar sua indedutibilidade para fim de CSLL exclusivamente com base nas
regras aplicáveis ao IRPJ e, de outra parte, que (ii) a apuração da base de cálculo da
CSLL sujeita-se a regras legais próprias, não havendo, na referida legislação, qualquer
vedação que proíba a dedução para fim de CSLL das despesas com amortização de ágio
de investimento, conforme já reconhecido inclusive pelo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (antigo Conselho de Contribuintes), é forçoso concluir, em respeito
aos princípios da estrita legalidade, da tipicidade cerrada e da reserva absoluta da lei,
que não há base legal que suporte a autuação, uma vez que as despesas que foram
glosadas quando da lavratura do auto de infração eram plenamente dedutíveis para fim
de CSLL, não sendo, portanto, exigível a referida contribuição sobre tais despesas.
A PFN não apresentou contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e foi admitido nos termos regimentais.
Por entender bem caracterizada a divergência jurisprudencial em relação à matéria
admitida, nos termos do despacho de admissibilidade, cujos fundamentos adoto nos termos do
art. 50, §1o da Lei no 9.784/1999, voto por conhecer do recurso.
Mérito
A recorrente sustenta que inexiste previsão legal que determine a adição das
despesas de amortização de ágio à base de cálculo da CSLL e que o artigo 57 da Lei n° 8.981/95
não tem o condão de tornar idênticas as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, pois, na verdade,
esse dispositivo se aplica apenas às normas de apuração e pagamento (procedimentos
administrativos de cobrança), mas são mantidas as bases de cálculo e alíquota próprias de cada
tributo.
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Não discordo da alegação da recorrente no sentido de que o art. 57 da Lei no
8.981/1995 não equiparou as bases de cálculo da CSLL ao IRPJ, situação expressamente
ressalvada naquele dispositivo.
Ocorre que a autoridade fiscal apesar de indicar este dispositivo, também aponta
outros dispositivos legais como o art. 2o da Lei 7.689/1988, p. ex (conforme Auto de Infração
transcrito), que traz disposições expressas sobre a neutralidade da amortização do ágio de
investimento avaliado pelo Método de Equivalência Patrimonial – MEP na base de cálculo da
CSLL, assim como ocorre com o IRPJ .
Já tive a oportunidade de me manifestar sobre o tema nas turmas ordinárias em
situação um pouco distinta do presente, quando não havia a dedução indevida do IRPJ, mas
apenas a falta de adição à base de cálculo do IRPJ, quando relatei o processo que deu origem ao
Acórdão no 1302-002.626, do qual colho, verbis:
Também afasto o art. 57 da Lei 8.98l/1995, como base para a exigência, pelos motivos
já analisados no tópico anterior.
Não obstante, a autoridade fiscal também apontou no TVF (fls. 657/690) a
indedutibilidade da amortização do ágio, com fundamento nas disposições do DL.
1598/1977 e da Lei no 9.532/1997, que regulam especificamente o registro e a
amortização do ágio para fins fiscais e que seriam igualmente aplicáveis à CSLL, o que
também é contestado pela recorrente sob o argumento de que as normas do DL.
1598/1977 são anteriores à Lei no 7.689/1988, que instituiu a CSLL.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

Este relator já votou a favor da tese da inexistência de previsão legal específica que
determinasse a adição da amortização de ágio pago na aquisição de investimento
avaliado pelo método de equivalência patrimonial à base de cálculo da CSLL, que por
tal razão não deveria ser adicionada a base de cálculo da referida contribuição.
No entanto, com o aprofundamento das discussões nos colegiados dos quais participei
reformulei meu entendimento especialmente em face dos argumentos relacionados à
neutralidade da amortização do ágio de investimento avaliado pelo MEP, registrada
contabilmente, para efeito da apuração do lucro real e da existência de hipóteses
expressas na legislação fiscal quanto à sua integração à apuração da base de cálculo do
IRPJ, conforme fiz questão de deixar registrado em declaração de voto no Acórdão no
1302-001.9951, de 09 de junho de 2016, acompanhando o voto da i. relatora,
Conselheira e Presidente Edeli Pereira Bessa, que sintetizou a decisão na seguinte
ementa, quanto a esta matéria, verbis:
AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. A lei somente autoriza que a amortização de ágio afete a
apuração do lucro real e nas condições por ela estabelecidas. Desnecessária, assim,
norma que determine a adição, ao lucro líquido, de valores cuja dedução somente é
permitida no âmbito do lucro real.
Como bem apontou a d. relatora naquele julgado, a legislação societária (lei no
6.404/1976) nada dispunha sobre o registro da amortização contábil do ágio pago na
aquisição de investimentos e que esta possibilidade somente surgiu a partir da edição do
Decreto-lei no 1.598/77, que veio disciplinar a apuração do imposto de renda a partir do
resultado apurado na escrituração comercial.
Ou seja, toda a disposição legal sobre a matéria da amortização do ágio remete à
apuração do lucro real, seja para determinar a neutralidade dos seus efeitos, seja para
autorizar a sua consideração na base de cálculo do IRPJ nos casos que especifica, de
sorte que, ou bem se aplicam todas as disposições (sobre o ágio) para a apuração para a
base de cálculo do IRPJ e da CSLL (seja para adicionar a amortização do ágio à base da
CSLL, seja para sua consideração no resultado nas hipóteses legais cabíveis) ou se
considera que, à míngua de qualquer menção da CSLL nos textos legais, a amortização
do ágio não pode repercutir em nenhum momento em sua base de cálculo.
Sob outro ângulo, é cabível, também, a interpretação de que a hipótese legal para
adicionar a amortização do ágio à base de cálculo da CSLL está compreendida no art.
2o, § 1o , alínea c, itens 1 e 4 da Lei no 7.689/1988, que estabelece a adição/exclusão do
resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor do patrimônio líquido ao
resultado do exercício.
Este dispositivo deixa patente que, também, na base de cálculo da CSLL deve ser
neutro o resultado da equivalência patrimonial.
O art. 2o da Lei no 7.689.1992, estabelece, verbis:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício,
antes da provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de
cada ano;

1 A referência ao acórdão está incorreta. Trata-se do Acórdão 1302-001.895 proferido na mesma sessão de
julgamento (09 de junho de 2016).

Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c ) o resultado do período-base, apurado com observância da legislação
comercial, será ajustado pela: (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base,
cuja contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-
base;(Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real,
exceto a provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei no 8.034, de
1990)
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido; (Redação dada pela Lei no 8.034, de 1990)
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo
custo de aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei
no 8.034, de 1990)
6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na
forma do item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (Incluído
pela Lei no 8.034, de 1990)
§ 2o No caso de pessoa jurídica desobrigada de escrituração contábil, a base de
cálculo da contribuição corresponderá a dez por cento da receita bruta auferida
no período de 1o janeiro a 31 de dezembro de cada ano, ressalvado o disposto na
alínea b do parágrafo anterior.
A despesa de amortização do ágio é indedutível na apuração da base de cálculo da
CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima transcrito, os quais deixam claro a
finalidade da norma de tornar neutro o resultado da equivalência patrimonial na
apuração da CSLL.
A avaliação do investimento pelo Método da Equivalência Patrimonial - MEP
influencia o cálculo da CSLL em caso de alienação ou liquidação do investimento, já
que esse seria o valor contábil do investimento a ser considerado.
Assim, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas um
método de avaliação do investimento, conclui-se que a amortização que reduz o
ágio/deságio deve compor o resultado da avaliação do investimento pelo MEP, e quer
este seja positivo ou negativo não deve impactar a base da CSLL, como dispõem
expressamente os itens 1 e 4 da alínea “c”do § 1o do art. 2o da Lei 7.689/88.
Extraem-se iguais fundamento do voto da i. Conselheira Adriana Gomes Rego, ao
proferir o voto vencedor do Acórdão no 9101-003.002, de 08/08/2017, conforme os
excertos abaixo, verbis:
[...]
1. Dedutibilidade das despesas com amortização de ágio da BC da CSLL
O Relator cita o acórdão 9101002.310 nas suas razões de decidir. Mantenho as razões
de decidir expostas no voto vencido daquele acórdão, o qual foi de minha relatoria.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

O Decreto-Lei no 1.598/1977 cumpre função estruturante no regramento da avaliação de
investimentos pelo MEP, estabelecendo regras de contabilização que dizem com a
neutralidade de seus efeitos na determinação do lucro tributável.
Em outras palavras, quis o legislador dizer que as contrapartidas da amortização do ágio
ou deságio são lançadas como despesas (ou receitas), porém devem ser adicionadas ou
excluídas, conforme o caso, da apuração do lucro real, justamente para que o ágio ou
deságio só tenha influência por ocasião da alienação ou liquidação do investimento.
Não faz sentido, assim, admitir que as disposições do Decreto-Lei no 1.598/1977 sobre
os efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo MEP, inclusive no que toca à
amortização do ágio, não encontrem eco na apuração da CSLL, apenas por serem feitas
algumas referências em seus dispositivos ao "lucro real".
É de se considerar, também, que o Decreto-Lei no 1.598/1977, que, como se viu foi
editado com o fim de "adaptar a legislação do imposto sobre a renda às inovações da lei
de sociedades por ações (Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976)", é anterior à CSLL,
introduzida no ordenamento jurídico em 1988, pela Lei 7.689.
Nesse contexto, tem-se ainda que, se o art. 57 da Lei no 8.981/1995, ao estabelecer que
se aplicam à CSLL "as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas (...) mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor", não tem o condão de estabelecer uma absoluta
identidade entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dele não se pode extrair que o
fato de a legislação específica da CSLL não reproduzir o comando do art. 25 do
Decreto-Lei no 1.598/1977 em sua literalidade implica permissão de dedução.
Outro argumento em favor da indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da
CSLL é o de que a neutralidade da avaliação dos investimentos pelo método da
equivalência patrimonial em relação a essa contribuição está plasmada nas disposições
do art. 2o da Lei no 7.689, de 1988, na medida em que os itens 1 e 4 da alínea "c" do
§ 1o do artigo em questão comandam a adição do resultado negativo e a exclusão
do resultado positivo decorrentes da avaliação de investimentos pelo MEP. Senão,
vejamos:
[...]
Ora, a neutralidade da amortização do ágio/deságio é consequência lógica da
neutralidade do MEP em si, uma vez que o ágio (ou deságio) é, como se viu,
desdobramento do investimento, sendo que sua amortização tem o condão de reduzi-lo.
[...]
É de se concluir, por conseguinte, que a neutralidade da avaliação pelo método da
equivalência patrimonial das participações societárias mantidas na investidora não se
restringe ao IRPJ, tendo lugar também na determinação da base de cálculo da CSLL,
razão pela qual o ágio amortizado contabilmente não pode ser deduzido da base de
cálculo dessa contribuição.
[...]
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário quanto a
este ponto.
Em linha com este entendimento, já nesta Turma da CSRF, participei do
julgamento no processo 16682.720821/2011-35, tendo acompanhado a maioria qualificada que
negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto do i. conselheiro Fernando Brasil de
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

Oliveira Pinto, redator designado do Acórdão no 9101-005.976, que também adoto como
fundamento de decidir do presente recurso, verbis:
Em síntese, a Recorrente alega que a decisão recorrida deve ser reformada, pois não se
sustentariam os seus fundamentos quanto à suposta ausência de previsão legal para a
adição do valor correspondente à amortização do ágio na apuração da base de cálculo da
Contribuição Social sobre o Lucro - CSLL.
Divirjo de tal entendimento.
De toda forma, não me alinho aos argumentos do paradigma como fundamento para o
restabelecimento da exigência, isso porque, não há dúvidas que IRPJ e CSLL possuem
bases de cálculo próprias, não tendo o art. 57 da Lei n° 8.981/95 o alcance dado naquele
precedente no sentido de igualar as bases de cálculos desses dois tributos, mas sim
determinar as mesmas normas quanto a períodos de apuração, forma de apuração e data
de vencimento para o recolhimento dos tributos devidos, conforme bem esclarecido pelo
ilustre Conselheiro Rafael Vidal de Araújo no Acórdão n° 9101-003.220:
Não discordo da afirmação de que a regra do art. 57 da Lei n° 8.981/1995 manteve
separadas as bases de cálculo e as alíquotas previstas para o IRPJ e a CSLL. Embora
estipule que as normas de apuração e de pagamento do IRPJ se aplicam à CSLL, o
próprio dispositivo declara em seguida que serão "mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor":
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei n° 7.689, de 1988) as mesmas
normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas,
inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por esta Lei. (Redação dada
pela Lei n° 9.065, de 1995) [grifos do precedente]
Não há dúvidas de que a legislação prevê ajustes específicos (adições e exclusões) que
não abrangem os dois tributos. Tampouco se discute que nem todos os ajustes de um
tributo serve ao outro.
Se o art. 57 da Lei n° 8.981/1995 houvesse produzido uma coincidência plena entre as
bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, seria inteiramente dispensável que normas
posteriores a ele viessem estabelecer pontualmente, em determinadas situações, a
equiparação.
Por exemplo, o art. 60 do Decreto-Lei n° 1.598/1977 (base legal do art. 464 do
RIR/1999) estabelece que, na determinação do lucro real, devem ser adicionados os
valores caracterizados como distribuição disfarçada de lucros. Se o art. 57 da Lei n°
8.981/1995 houvesse equiparado as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, a partir de
então a distribuição disfarçadas de lucros também deveria ser adicionada à base de
cálculo da CSLL.
Conclui-se que não era este o caso a partir do momento em que o art. 60 da Lei n°
9.532/1997, abaixo transcrito, veio estabelecer expressamente esta adição à base de
cálculo da CSLL. Qual seria o sentido dessa nova norma legal promulgada em 1997 se
já houvesse, desde 1995, equiparação das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
determinada pelo art. 57?
Art. 60. O valor dos lucros distribuídos disfarçadamente, de que tratam os arts. 60 a 62 do
Decreto-Lei n° 1.598, de 1977, com as alterações do art. 20 do Decreto-Lei n° 2.065, de 26 de
outubro de 1983, serão, também, adicionados ao lucro líquido para efeito de determinação da base
de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido.
Assim, se existem normas posteriores ao art. 57 da Lei n° 8.981/1995 que vêm
pontualmente determinar a adição de certos valores à base de cálculo da CSLL, valores
Fl. 745
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

estes que antes só eram adicionados ao lucro real, é de se concluir inexoravelmente que
o referido art. 57 não equiparou as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Com efeito, a CSLL tem como base de cálculo o lucro líquido do período com os
ajustes determinados na respectiva legislação. Nesse sentido o art. 2°, da Lei n°
7.689/1988, dispõe que a base de cálculo desta contribuição é o '"valor do resultado do
exercício antes da provisão do imposto de renda". Veja-se:
Art. 2° A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) o resultado do período-base, apurado com observância dalegislação comercial,
será ajustado pela: (Redação dada pela Lei n°8.034, de 1990)
1. adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido; (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
2. adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada
pela Lei n° 8.034, de 1990)
3. adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
4. exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5. exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei n° 8.034, de
1990)
6. exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. [grifos nossos]
[...]
Já o conceito de lucro líquido extrai-se dos artigos 248 e 277, ambos do RIR/99, verbis:
Art. 248. O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro
operacional, dos resultados não operacionais, e das participações, e deverá ser
determinado com observância dos preceitos da lei comercial (Decreto-Lei n° 1.598, de
1977, art. 6°, § 1°, Lei n° 7.450, de 1985, art. 18, e Lei n° 9.249, de 1995, art. 4°).
[... ]
Art. 277. Será classificado como lucro operacional o resultado das atividades, principais
ou acessórias, que constituam objeto da pessoa jurídica (Decreto- Lei n° 1.598, de 1977,
art. 11).
O lucro operacional é, pois, o resultado do confronto das receitas operacionais com as
despesas operacionais. Assim determina o artigo 299 do RIR/99:
Fl. 746
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

Art. 299. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da empresa e à manutenção da respectiva fonte produtora (Lei n° 4.506, de
1964, art. 47).
§ 1° São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, § 1°).
§ 2° As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da empresa (Lei n° 4.506, de 1964, art. 47, § 2°).
Especificamente acerca do tratamento a ser dado à amortização de ágio na base de
cálculo da CSLL, a fim de evitar tautologia, e por concordar integralmente com os
fundamentos de seu voto, reproduzo a seguir o entendimento firmado pela I.
Conselheira Adriana Gomes Rêgo no acórdão 9101002.310:
Vale assinalar que não se trata da hipótese de absorção da participação em controlada ou
coligada em virtude de incorporação, fusão ou cisão, de que trata a Lei n° 9.532/1997
em seus arts. 7° e 8°, mas de participação mantida na investidora.
A discussão, então, cinge-se à possibilidade de uma pessoa jurídica que tem um
investimento avaliado pelo método da equivalência patrimonial adquirido com ágio,
poder deduzir da base de cálculo da CSLL, despesas com amortização desse ágio.
Nesse sentido, tem-se que a avaliação de investimentos em outras sociedades
(participações societárias) pelo valor do patrimônio líquido, método da equivalência
patrimonial (ou MEP), encontra-se regulada pela Lei n° 6.404/1976 (Lei das Sociedades
Anônimas). Com efeito, o art. 248 desse diploma legal estabelece a obrigatoriedade de
avaliação dos investimentos em empresas coligadas, controladas e em outras sociedades
que façam parte de um mesmo grupo ou estejam sob controle comum por esse método e
estabelece suas regras.
No âmbito tributário, coube ao Decreto-Lei n° 1.598/1977, como se vê de seu
preâmbulo, "adaptar a legislação do imposto sobre a renda às inovações da lei de
sociedades por ações (Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976)". Assim, no que toca
ao método da equivalência patrimonial, o Decreto-Lei em questão dedicou à essa
matéria a Subseção II da Seção II, intitulada "Investimento em Sociedades Coligadas ou
Controladas Avaliado pelo Valor de Patrimônio Líquido".
Inaugurando a subseção em comento, o art. 20 do Decreto-Lei estabelece que o custo de
aquisição da participação societária deve ser desdobrado em valor de patrimônio líquido
na época da aquisição e ágio ou deságio na aquisição22. O § 2° do artigo em questão fixa
quais são os fundamentos econômicos possíveis a justificar o ágio/deságio (valor de
mercado de bens do ativo superior/inferior ao registrado na contabilidade, rentabilidade
de exercícios futuros e fundo de comércio, intangíveis ou outras razões econômicas).
Na sequência, os arts. 22, 23, 25 e 33, estabelecem os efeitos tributários que exsurgem
da avaliação de investimentos pelo MEP. O que esses dispositivos estampam é que os
efeitos que a avaliação de investimentos pelo MEP produz nas contas de resultado
devem ser neutros para fins tributários (neutralidade), a exceção do caso de alienação ou
liquidação (baixa) do investimento (art. 33). Tal neutralidade se estabelece tanto em
relação à variação positiva ou negativa do valor do investimento em si por ocasião da
avaliação pelo MEP (arts. 22 e 23), quanto em relação à amortização do ágio ou do
deságio (art. 25).
Vale transcrever parcialmente os dispositivos em comento do Decreto-Lei n°
1.598/1977 (na redação anterior à trazida pela Lei n° 12.973, de 2014, aplicável aos

2 2. Aqui é feita referência à redação anterior à trazida pela Lei n° 12.973/2014, aplicável aos fatos.
Fl. 747
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

fatos), cabendo registrar que tais disposições se encontram reproduzidas no RIR/1999,
em seus arts. 385, 389, 391 e 426:
Art. 20. O contribuinte que avaliar investimento em sociedade coligada ou controlada pelo valor
de patrimônio líquido deverá, por ocasião da aquisição da participação, desdobrar o custo de
aquisição em:
I - valor de patrimônio líquido na época da aquisição, determinado de acordo com o disposto no
artigo 21; e
II - ágio ou deságio na aquisição, que será a diferença entre o custo deaquisição do investimento
e o valor de que trata o número I.
§ 1° O valor de patrimônio líquido e o ágio ou deságio serão registrados em subcontas distintas
do custo de aquisição do investimento.
§ 2° O lançamento do ágio ou deságio deverá indicar, dentre os seguintes, seu fundamento
econômico:
valor de mercado de bens do ativo da coligada ou controlada superior ou inferior ao custo
registrado na sua contabilidade;
valor de rentabilidade da coligada ou controlada, com base em previsão dos resultados nos
exercícios futuros;
fundo de comércio, intangíveis e outras razões econômicas.
§ 3° O lançamento com os fundamentos de que tratam as letras a e b do § 2° deverá ser baseado
em demonstração que o contribuinte arquivará como comprovante da escrituração.
(...)
Art. 22. O valor do investimento na data do balanço (art. 20, I), depois de registrada a correção
monetária do exercício (art. 39), deverá ser ajustado ao valor de patrimônio líquido determinado
de acordo com o disposto no artigo 21, mediante lançamento da diferença a débito ou a crédito
da conta de investimento.
Parágrafo único Os lucros ou dividendos distribuídos pela coligada ou controlada deverão ser
registrados pelo contribuinte como diminuição do valor de patrimônio líquido do investimento, e
não influenciarão as contas de resultado.
Art. 23. A contrapartida do ajuste de que trata o artigo 22, por aumento ou redução no valor de
patrimônio liquido do investimento, não será computada na determinação do lucro real.
(Redação dada pelo Decreto-lei n° 1.648, de 1978) Parágrafo único Não serão computadas na
determinação do lucro real as contrapartidas de ajuste do valor do investimento ou da
amortização do ágio ou deságio na aquisição, nem os ganhos ou perdas de capital derivados de
investimentos em sociedades estrangeiras coligadas ou controladas que não funcionem no
País.(Incluídopelo Decreto-lei n° 1.648, de 1978). (...)
Art. 25. As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20 não serão
computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33. (Redação dada
pelo Decreto-lei n° 1.730, 1979) (...)
Art. 33. O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na alienação ou
liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor de patrimônio líquido
(art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na contabilidade do
contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nosexercícios financeiros de
1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-lei n° 1.730, 1979)
Fl. 748
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

Vê-se, assim, que o Decreto-Lei n° 1.598/1977 cumpre função estruturante no
regramento da avaliação de investimentos pelo MEP, estabelecendo regras de
contabilização que dizem com a neutralidade de seus efeitos na determinação do lucro
tributável.
Em outras palavras, quis o legislador dizer que as contrapartidas da amortização do ágio
ou deságio são lançadas como despesas (ou receitas), porém devem ser adicionadas ou
excluídas, conforme o caso, da apuração do lucro real, justamente para que o ágio ou
deságio só tenha influência por ocasião da alienação ou liquidação do investimento.
Não faz sentido, assim, admitir que as disposições do Decreto-Lei n° 1.598/1977 sobre
os efeitos tributários da avaliação de investimentos pelo MEP, inclusive no que toca à
amortização do ágio, não encontrem eco na apuração da CSLL, apenas por serem feitas
algumas referências nos retrocitados dispositivos ao "lucro real".
É de se considerar, também, que, como bem registra a Fazenda Nacional em suas
contrarrazões, o Decreto-Lei n° 1.598/1977 - que, como se viu foi editado com o fim de
"adaptar a legislação do imposto sobre a renda às inovações da lei de sociedades por
ações (Lei n° 6.404, de 15 de dezembro de 1976)" - é anterior à CSLL, introduzida no
ordenamento jurídico em 1988, pela Lei 7.689.
Nesse contexto, tem-se ainda que, se o art. 57 da Lei n° 8.981/1995, ao estabelecer que
se aplicam à CSLL "as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para
o imposto de renda das pessoas jurídicas (...) mantidas a base de cálculo e as alíquotas
previstas na legislação em vigor"2, não tem o condão de estabelecer uma absoluta
identidade entre as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dele não se pode extrair que o
fato de a legislação específica da CSLL não reproduzir o comando do art. 25 do
Decreto-Lei n° 1.598/1977 em sua literalidade implica permissão de dedução.
Vale aqui trazer à colação o precedente do acórdão n° 1301-001.067 (1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF, 03/10/2012, Redator Designado Wilson
Fernandes Guimarães), no sentido da indedutibilidade da amortização do ágio na
determinação da CSLL por estar essa contribuição alcançada pelas disposições do
Decreto-Lei n° 1.598/1977 sobre a matéria:
ÁGIO. AMORTIZAÇÃO CONTÁBIL. BASE DE CÁLCULO DA CSLL. DEDUÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao lucro real, e o disposto nos arts.
7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997, o preconizado pelos arts. 22, 23, 25 e 33 do Decreto-Lei n°
1.598/77 deixam claro que, para fins fiscais, os efeitos decorrentes da aplicação do método da
equivalência patrimonial nas contas de resultado só devem ser considerados na baixa do
investimento. Assim, considerado o disposto no art. 2° da Lei n° 7.689, de 1988, não há que se
falar em dedutibilidade do ágio amortizado contabilmente da base de cálculo da Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido.
Excerto do Voto Condutor:
Aqui, o Colegiado alinhou-se ao registrado no acórdão recorrido, que, reproduzindo excertos do
acórdão n° 25.455, de 16 de abril de 2009, da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campinas, destacou que a indedutibilidade em questão "decorre da própria lógica contábil da
metodologia de escrituração " dos investimentos avaliados pelo método da equivalência
patrimonial.
Como é cediço, não obstante as disposições trazidas pelos arts. 7° e 8° da Lei n° 9.532, de 1997,
a legislação tributária foi edificada no sentido de emprestar absoluta neutralidade tributária aos
ajustes e amortizações contábeis derivadas da aplicação do método de equivalência patrimonial.
Assim, os efeitos fiscais decorrentes da aplicação do referido método, observadas, obviamente, as
disposições da já citada Lei n° 9.532/97, só são verificados na apuração do resultado da
alienação da participação societária.
Fl. 749
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

Em que pese a referência feita, em algumas das disposições, ao lucro real, para o Colegiado, o
preconizado pelos arts. 22, 23, 25 e 33 do Decreto-Lei n° 1.598/77, abaixo reproduzidos, deixam
claro que, para fins fiscais, os efeitos decorrentes da aplicação do método da equivalência
patrimonial nas contas de resultado só devem ser considerados na baixa do investimento. Assim,
considerado o disposto no art. 2° da Lei n° 7.689, de 1988, não há que se_falar em
dedutibilidade do ágio.
Outro argumento em favor da indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da
CSLL é o de que a neutralidade da avaliação dos investimentos pelo método da
equivalência patrimonial em relação a essa contribuição está plasmada nas disposições
do art. 2° da Lei n° 7.689, de 1988, na medida em que os itens 1 e 4 da alínea "c"
do § 1° do artigo em questão comandam a adição do resultado negativo e a
exclusão do resultado positivo decorrentes da avaliação de investimentos pelo
MEP.
Ora, a neutralidade da amortização do ágio/deságio é consequência lógica da
neutralidade do MEP em si, uma vez que o ágio (ou deságio) é, como se viu,
desdobramento do investimento, sendo que sua amortização tem o condão de reduzi-lo.
Vale transcrever parcialmente o art. 2° em comento (sublinhei):
Art. 2° A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da provisão
para o imposto de renda.
§ 1° Para efeito do disposto neste artigo:
será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada ano;
no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de cálculo é o
resultado apurado no respectivo balanço;
o resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será ajustado
pela: (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
(Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
2. adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base; (Redação dada pela Lei
n° 8.034, de 1990)
3. adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda; (Redação dada pela Lei n° 8.034, de 1990)
4. exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio líquido;
5. exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de aquisição,
que tenham sido computados como receita; (Incluído pela Lei n° 8.034, de 1990)
6. exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do item 3,
que tenham sido baixadas no curso de período-base. (...)
Veja-se, a propósito, como o Conselheiro Alberto Pinto Souza Júnior defende a
indedutibilidade da amortização do ágio na apuração da CSLL com base nesse
argumento em processo outro em que a ora Recorrente também figura como autuada
(acórdão n° 1302-001.170, 2a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção do CARF,
11/09/2013, sublinhei):
Entendo que a despesa de amortização do ágio é despesa indedutível na apuração da base de
cálculo da CSSL, por força dos itens 1 e 4 do dispositivo acima transcrito, os quais deixam claro
a finalidade da norma de tornar o MEP neutro na apuração da CSLL. A avaliação do
investimento pelo MEP influencia o cálculo da CSLL em caso de alienação ou liquidação do
investimento, já que esse seria o valor contábil do investimento a ser considerado. Além disso, se
assim não fosse, contrario sensu, a receita decorrente da amortização do deságio seria tributada,
Fl. 750
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

o que não me parece razoável, mas seria inevitável chegar a tal conclusão caso se entenda
dedutível a despesa de amortização do ágio.
Note-se que, se o ágio compõe o valor contábil do investimento e o MEP é apenas um método de
avaliação do investimento, logo, é lógico que a amortização que reduz o ágio/deságio compõe
"lato sensu" o resultado da avaliação do investimento pelo MEP, o qual seja positivo ou negativo
não deve impactar a base da CSLL, como dispõe expressamente o dispositivo legal acima (itens 1
e 4 da alínea "c"do § 1 ° do art. 2° da Lei 7.689/88)
Vale destacar a importante observação feita nesse julgado, no sentido de que, a
afirmação de que a despesa decorrente da amortização do ágio é dedutível conduz,
contrario sensu, à conclusão de que a receita decorrente da amortização do deságio é
tributada, o que não é razoável, e nem vem sendo exigido.
Some-se a essas razões o fato de a IN SRF n° 390/2004, que dispõe sobre a apuração e o
pagamento da CSLL, ter sido expressa ao estabelecer em seu art. 44 que "aplicam-se à
CSLL as normas relativas à depreciação, amortização e exaustão previstas na
legislação do IRPJ, exceto as referentes a depreciação acelerada incentivada,
observado o disposto nos art. 104 a 106".
É de se concluir, por conseguinte, que a neutralidade da avaliação pelo método da
equivalência patrimonial das participações societárias mantidas na investidora não se
restringe ao IRPJ, tendo lugar também na determinação da base de cálculo da CSLL,
razão pela qual o ágio amortizado contabilmente não pode ser deduzido da base de
cálculo dessa contribuição.
Conforme se observa, não havendo previsão legal para que o ágio amortizado possa
influenciar o lucro líquido, não há que falar em falta de previsão legal de sua adição na
determinação da base de cálculo da CSLL, uma vez que o resultado do exercício, ponto
de partida para cálculo da base imponível dessa contribuição, já não deveria ser
influenciado por essa amortização.
Assim sendo, o acórdão recorrido, ainda que por fundamentos distintos, deve ser
confirmado.
Com os fundamentos acima expostos, voto no sentido de negar provimento ao
recurso especial neste ponto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 751
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

Declaração de Voto
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic
Com todo respeito ao posicionamento do Ilustre Relator, no mérito, penso que
assiste razão à Recorrente no que se refere à ausência de previsão legal determinando a adição
das despesas de amortização de ágio à base de cálculo da CSLL.
Como se sabe, o ágio é uma das parcelas que compõem o custo do investimento
avaliado pelo MEP. Tanto é assim que o art. 20 do Decreto-lei no 1.598/1977, na redação vigente
à época dos fatos, estabelecia que, por ocasião da aquisição de participação societária relativa a
investimento avaliado pelo MEP, o contribuinte deveria desdobrar o custo de aquisição em (i)
valor do patrimônio líquido; e (ii) ágio ou deságio.
O ágio era, então, definido como sendo a diferença entre o custo de aquisição do
investimento e o valor do patrimônio líquido da empresa adquirida e poderia ter por fundamento
(a) o valor de mercado de bens do ativo da investida superior ao custo registrado na sua
contabilidade; (b) o valor da rentabilidade futura da investida, com base em previsão dos
resultados nos exercícios futuros; e (c) fundo de comércio, intangíveis e outras razões
econômicas.
À época, o art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977 estabelecia que as contrapartidas
da amortização do ágio ou deságio não seriam computadas na determinação do lucro real,
ressalvada a possibilidade de o ágio ou deságio compor o valor contábil para fins de apuração do
ganho ou perda de capital na alienação ou liquidação do investimento, nos termos do art. 33 da
referida norma, ainda que tivesse sido amortizado na escrituração contábil do contribuinte.
Confira-se:
Art. 25 - As contrapartidas da amortização do ágio ou deságio de que trata o artigo 20
não serão computadas na determinação do lucro real, ressalvado o disposto no artigo 33
(Redação dada pelo Decreto-lei no 1.730/1979, posteriormente alterada pela Lei no
12.973, de 2014). (g.n.)
Art 33 - O valor contábil, para efeito de determinar o ganho ou perda de capital na
alienação ou liquidação do investimento em coligada ou controlada avaliado pelo valor
de patrimônio líquido (art. 20), será a soma algébrica dos seguintes valores:
I - valor de patrimônio líquido pelo qual o investimento estiver registrado na
contabilidade do contribuinte;
II - ágio ou deságio na aquisição do investimento, ainda que tenha sido amortizado na
escrituração comercial do contribuinte, excluídos os computados, nos exercícios
financeiros de 1979 e 1980, na determinação do lucro real. (Redação dada pelo Decreto-
lei no 1.730/1979)
III - Revogado pelo Decreto-lei no 1.730/1979
IV - provisão para perdas (art. 32) que tiver sido computada na determinação do lucro
real. (g.n.)
Fl. 752
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

Veja-se que, enquanto o investimento fosse mantido pela controladora ou
coligada, qualquer alteração no valor do ágio em razão das regras contábeis não podia, por
expressa determinação do art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977, afetar o lucro real do período, de
forma que, caso o ágio fosse deduzido na apuração do lucro contábil, deveria ser adicionado ao
lucro real. Além disso, ainda que o ágio tivesse sido totalmente amortizado na contabilidade, o
seu montante compunha o custo de aquisição do investimento para fins de apuração do ganho de
capital. Portanto, não há dúvidas de que a amortização contábil do ágio era completamente
neutra para fins de apuração do lucro real.
A amortização fiscal do ágio somente era permitida na eventualidade de uma
operação de incorporação, fusão ou cisão envolvendo a controladora e a controlada ou as
coligadas – hipótese na qual o ágio com base em expectativa de rentabilidade futura poderia ser
amortizado na apuração do lucro real à razão de 1/60 ao mês, nos termos do art. 7o da Lei no
9.532/1997, abaixo:
Art. 7o A pessoa jurídica que absorver patrimônio de outra, em virtude de incorporação,
fusão ou cisão, na qual detenha participação societária adquirida com ágio ou deságio,
apurado segundo o disposto no art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977:
I - deverá registrar o valor do ágio ou deságio cujo fundamento seja o de que trata a
alínea "a" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida à conta
que registre o bem ou direito que lhe deu causa;
II - deverá registrar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "c" do §
2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, em contrapartida a conta de ativo
permanente, não sujeita a amortização;
III - poderá amortizar o valor do ágio cujo fundamento seja o de que trata a alínea "b"
do §2 do art. 20 do Decreto-lei n° 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados posteriormente à incorporação, fusão ou cisão, à
razão de um sessenta avos, no máximo, para cada mês do período de apuração;
(Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
IV - deverá amortizar o valor do deságio cujo fundamento seja o de que trata a alínea
"b" do § 2o do art. 20 do Decreto-Lei no 1.598, de 1977, nos balanços correspondentes à
apuração de lucro real, levantados durante os cinco anos-calendários subseqüentes à
incorporação, fusão ou cisão, à razão de 1/60 (um sessenta avos), no mínimo, para cada
mês do período de apuração. (g.n.)
Portanto, a lógica da dedutibilidade do ágio com base em expectativa de
rentabilidade futura, na apuração do IRPJ, era a seguinte: (i) na aquisição do investimento em
controlada ou coligada, o custo do investimento seria desdobrado, sendo o ágio uma das parcelas
que o compõem, não produzindo efeitos tributários nesse momento; (ii) na manutenção do
investimento em controlada ou coligada, eventuais alterações contábeis no valor do ágio não
afetariam o lucro real, de forma que, caso o ágio fosse deduzido na apuração do lucro contábil,
deveria ser adicionado na apuração do IRPJ; (iii) na alienação ou liquidação do investimento, o
ágio seria considerado na apuração do ganho ou perda de capital (ainda que, contabilmente,
tivesse sido baixado); e (iv) na incorporação, fusão ou cisão envolvendo investidora e investida,
o ágio poderia ser amortizado na apuração do lucro real à razão de 1/60 ao mês.
No que se refere à apuração da CSLL, que é objeto da presente controvérsia, não
havia determinação legal de qualquer ajuste fiscal ou previsão de neutralidade fiscal do ágio em
Fl. 753
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

relação à contabilidade. Nem se alegue que o inciso III do art. 13 da Lei no 9.249/1995 se presta
para vedar a amortização do ágio da base de cálculo da CSLL. Isso porque, da simples leitura de
tal dispositivo, é possível extrair que sua aplicação é limitada às “despesas de depreciação,
amortização, manutenção, reparo, conservação, impostos, taxas, seguros e quaisquer outros
gastos com bens móveis ou imóveis”.
Como já nos manifestamos em outras oportunidades, entendemos que IRPJ e
CSLL, na sistemática do lucro real, têm bases de cálculo distintas. Embora ambos partam do
lucro contábil, apurado de acordo com as leis comerciais3, cada qual está sujeito aos ajustes que
lhes são próprios – ainda que, por vezes, coincidentes - para apuração das respectivas bases de
cálculo. Tanto é assim que o art. 57 da Lei no 8.981/1995 prevê, expressamente, que se aplicam à
CSLL “as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de renda
das pessoas jurídicas (...) mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em
vigor”.
A própria Receita Federal, ao proferir a Solução de Consulta Cosit no 198/2014,
que trata da equiparação da base de cálculo do IRPJ à da CSLL para fins de dedução das perdas
em operações realizadas no mercado de renda variável, afirmou o seguinte:
7. Como se vê, a norma [art. 57 da Lei 8.981/95], apesar de unificar a forma de
apuração e pagamento de ambos os tributos preserva, no entanto, aspectos particulares
de cada um, uma vez que observa que devem ser mantidas a base de cálculo e as
alíquotas previstas na legislação em vigor. (g.n.)4
Assim, não basta que determinado ajuste esteja previsto na legislação do IRPJ
para que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL. Reforça esse entendimento a
existência de dispositivos legais que, expressamente, estabelecem simetrias entre as bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL, como o art. 13 da Lei no 9.249/1995, que veda determinadas
deduções na apuração de ambos os tributos; e o art. 60 da Lei no 9.532/1997, que determina a
adição dos valores caracterizados como distribuição disfarçada de lucros à base de cálculo da
CSLL, em linha com o que já previa o art. 60 do Decreto-Lei no 1.598/1977, com relação ao
IRPJ.
Especificamente no que se refere aos artigos 25 e 33 do Decreto-lei no 1.598/1977
e 7o da Lei no 9.532/1997, a sua não aplicação à CSLL à época dos fatos foi confirmada com o

3 Art. 18 da Lei n. 7.450/1985; art. 7o, § 4o e 67, caput e XI, do Decreto-lei n. 1.598/1977; e art. 2o, § 1o, “c”, da Lei
no 7.689/1988.
4 No mesmo sentido é a Solução de Consulta Cosit n. 546/2017:
"10 Quanto à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) registre-se de forma preambular que referida
contribuição, embora compartilhe de parte das definições da legislação aplicada ao IRPJ, em especial as
relacionadas às normas de apuração e pagamento, mantém base de cálculo própria, como consta no art. 57 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995, com a redação dada pela Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995, in verbis:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as mesmas normas de apuração e
de pagamento estabelecidas para o imposto de renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no
art. 38, mantidas a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações introduzidas por
esta Lei.
11 Deste modo, a conclusão aplicável ao IRPJ, acima exposta, não pode ser estendida de forma direta e automática à
determinação do resultado ajustado que serve como base de cálculo da CSLL, devendo-se buscar, na legislação de
regência da contribuição, comandos que tratem da matéria sob análise. A primeira hipótese a ser avaliada é a
possibilidade de aplicação do art. 58 do DL no 1.598, de 1977, dispositivo que determina a adição dos valores pagos
a título de distribuição de lucros a administradores à base de cálculo do IRPJ, todavia este não é aplicável à CSLL
dado que o texto se refere de forma expressa apenas ao IRPJ".
Fl. 754
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

advento da Lei no 12.973/2014. Isso porque o art. 50 da referida lei estendeu à CSLL os artigos
25 e 33 do Decreto-lei no 1.598/1977, bem como o art. 22 da Lei no 12.973/2014, que versa,
atualmente, sobre a amortização fiscal do ágio à razão de 1/60 ao mês no caso de incorporação,
fusão ou cisão envolvendo investidora e investida.
Portanto, como a base de cálculo da CSLL parte do lucro contábil, não havendo
previsão legal de ajuste ou neutralidade fiscal do ágio para fins da referida contribuição no ano-
calendário de 2002, as alterações contábeis no valor do ágio impactam diretamente a apuração da
CSLL. Diante disso, se o ágio foi objeto de amortização contábil no período, não cabe à
Autoridade Fiscal glosar tal despesa para fins de apuração da CSLL.
Ademais, não subsiste a tese, por vezes adotada por este Conselho, no sentido de
que o Decreto-lei no 1.598/1977 é anterior à instituição da CSLL e, por essa razão, não tratou
expressamente da sua base de cálculo. Isso porque, como visto acima, quando o legislador
decidiu aplicar à CSLL os dispositivos legais atinente ao IRPJ que versam sobre ágio, o fez
expressamente por meio do art. 50 da Lei no 12.973/2014.
Ainda, com todo respeito ao voto do Ilustre Relator, entendo que igualmente não
procede o argumento de que a indedutibilidade do ágio para fins de determinação da base de
cálculo da CSLL é consequência lógica de neutralidade dos efeitos dos investimentos avaliados
pelo MEP.
A neutralidade dos efeitos do MEP, na apuração da CSLL, consta expressamente
no art. 2o da Lei no 7.689/1988, que assim dispõe:
Art. 2o A base de cálculo da contribuição é o valor do resultado do exercício, antes da
provisão para o imposto de renda.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo:
a) será considerado o resultado do período-base encerrado em 31 de dezembro de cada
ano;
b) no caso de incorporação, fusão, cisão ou encerramento de atividades, a base de
cálculo é o resultado apurado no respectivo balanço;
c) O resultado do período-base, apurado com observância da legislação comercial, será
ajustado pela:
1 - adição do resultado negativo da avaliação de investimentos pelo valor de patrimônio
líquido;
2 - adição do valor de reserva de reavaliação, baixada durante o período-base, cuja
contrapartida não tenha sido computada no resultado do período-base;
3 - adição do valor das provisões não dedutíveis da determinação do lucro real, exceto a
provisão para o Imposto de Renda;
4 - exclusão do resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido;
5 - exclusão dos lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita;
Fl. 755
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

6 - exclusão do valor, corrigido monetariamente, das provisões adicionadas na forma do
item 3, que tenham sido baixadas no curso de período-base. (g.n)
Ocorre que o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo
valor de patrimônio líquido - cujos efeitos contábeis devem ser neutralizados na apuração da
CSLL por expressa previsão do art. 2o da Lei no 7.689/1988 - não se confunde com o ágio. O
resultado da avaliação do investimento pelo patrimônio líquido consiste no reflexo, na empresa
investidora, das variações no patrimônio da investida, causadas, principalmente, pela apuração
de lucro ou prejuízo. O ágio, por sua vez, era, à época dos fatos, definido pela legislação fiscal
como sendo a diferença entre o custo de aquisição do investimento e o valor do patrimônio
líquido.
Como explicam Ariovaldo dos Santos, Sérgio de Iudícibus, Eliseu Martins e
Ernesto Rubens Gelbcke, do ponto de vista do investidor, no reconhecimento contábil inicial de
uma participação societária avaliada pelo MEP, o investimento deve ser segregado nas seguintes
subcontas: (i) valor patrimonial do investimento; (ii) mais-valia no investimento; e (iii) ágio por
rentabilidade futura. A subconta relativa ao valor patrimonial do investimento é afetada
diretamente pelas mutações verificadas no patrimônio da controlada ou coligada, aumentando ou
diminuído de acordo com as alterações no seu patrimônio líquido contábil. A subconta referente
à mais-valia no investimento, por sua vez, somente é afetada pela realização dos ativos e
passivos que lhe deram origem. Por fim, a subconta contendo o ágio por expectativa de
rentabilidade futura somente é afetada pela extinção ou alienação da participação societária ou
reconhecimento de perdas por redução do valor recuperável do investimento (“impairment”)5.
Embora, à época dos fatos, o ágio por rentabilidade futura não estivesse sujeito ao teste de
recuperabilidade (“impairment”), mas, sim, à amortização, nos termos do §3o do art. 183 da Lei
no 6.404/1976, o racional acima é igualmente aplicável.
Assim, o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido – que, frise-se, é neutro para fins de CSLL por expressa determinação do art.
2o da Lei no 7.689/1988 – impacta a subconta relativa ao valor patrimonial do investimento, mas
não interfere naquela referente ao ágio. No mesmo sentido são as lições de Edison Carlos
Fernandes6:
Considerando que pelo método da equivalência patrimonial – MEP o investimento, nas
demonstrações financeiras da empresa investidora, deve ser avaliado pela aplicação do
percentual de participação societário sobre o montante do patrimônio líquido da
investida, qualquer variação neste PL implicará ajuste no ativo da empresa investidora;
ressalte-se, contudo, que a alteração do valor do PL da empresa investida não tem
reflexo direto em relação ao ágio. Portanto, a variação do PL da empresa investida
apenas provoca ajuste na conta de investimento da empresa investidora. (g.n.)
Em outras palavras: os reflexos na investidora dos investimentos avaliados pelo
MEP são registrados na subconta relativa ao valor patrimonial do investimento; enquanto o ágio
ora em discussão é registrado na subconta contendo o ágio por expectativa de rentabilidade
futura. Ambas as subcontas compõem o registro do investimento na investidora, mas as
mutações patrimoniais que as afetam são totalmente distintas. Tanto é assim que, com relação ao

5 SANTOS, Ariovaldo, IUDÍCIBUS, Sérgio. et al. Manual de Contabilidade Sociatária: aplicável a todas as
sociedades. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2022, p. 102.
6 FERNANDES, Edison Carlos. Imposto Sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido - CSLL. São Paulo: Atlas, 2015, p. 159/160.
Fl. 756
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.791 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.010855/2007-12

IRPJ, o legislador precisou tratar, em dispositivos legais distintos, (i) da neutralidade, na
determinação do lucro real, da contrapartida do ajuste do investimento avaliado pelo MEP (art.
23 do Dcreto-lei no 1.598/1977); e (ii) da vedação ao cômputo das contrapartidas de amortização
do ágio na determinação do lucro real (art. 25 do Decreto-lei no 1.598/1977). No que se refere à
CSLL, entretanto, apenas há previsão legal de neutralidade do ajuste do investimento avaliado
pelo MEP (itens 1 e 4 da alínea “c” do parágrafo 1o do art. 2o da Lei no 7.689/1988), donde se
confirma que, com relação à amortização do ágio na determinação da base de cálculo da CSLL,
não há previsão legal de qualquer neutralidade ou ajuste fiscal.
Por fim, ressalto que não desconheço a existência de precedente recente, não
vinculante, do Superior Tribunal de Justiça, equiparando, antes do advento da Lei no
12.973/2014, o tratamento fiscal do ágio para fins de IRPJ à CSLL7. De acordo com o referido
julgado, (i) o art. 57 da Lei no 8.981/1995 estende à CSLL as normas de apuração do IRPJ, donde
seriam aplicáveis à contribuição os dispositivos que tratam da amortização fiscal do ágio na
apuração do lucro real; e, ainda que assim não fosse, (ii) em regra, as despesas não são
dedutíveis na apuração da CSLL, de forma que seria imprescindível haver previsão legal
autorizando expressamente a dedução da despesa com amortização de ágio da sua base de
cálculo. Com relação ao primeiro argumento, como tratado acima, entendo que o art. 57 da Lei
no 8.981/1995 é expresso ao manter a independência das bases de cálculo do IRPJ e CSLL. No
que se refere à suposta indedutibilidade de despesas como regra na apuração da CSLL,
igualmente discordo. A materialidade sobre a qual incide a referida contribuição, o “lucro
líquido”, pressupõe o confronto entre receitas e despesas na sua apuração, o que resulta, ao
contrário do que entendeu o STJ, na dedutibilidade de despesas como regra – e não como
exceção.
Diante disso, pode-se concluir que (i) IRPJ e CSLL, na sistemática do lucro real,
têm bases de cálculo distintas, de forma que não basta que determinado ajuste esteja previsto na
legislação do IRPJ para que seja, automaticamente, aplicado na apuração da CSLL; (ii) à época
dos fatos, não havia determinação legal de qualquer ajuste fiscal ou previsão de neutralidade
fiscal do ágio em relação à contabilidade para fins de apuração da base de cálculo da CSLL; (iii)
como a base de cálculo da CSLL parte do lucro contábil, as alterações contábeis no valor do ágio
impactam diretamente a apuração da contribuição; e (iv) da neutralidade fiscal do resultado da
avaliação de investimentos pelo MEP não se extrai a indedutibilidade do ágio da base de cálculo
da CSLL, vez que o resultado negativo e positivo da avaliação de investimentos pelo valor de
patrimônio líquido impacta a subconta relativa ao valor patrimonial do investimento, mas não
interfere naquela referente ao ágio.
Por essas razões, entendo que deve ser dado provimento ao recurso especial do
contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

7 Resp no 2061117, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. em 02.10.2023.
Fl. 757
DF CARF MF
Original